Tribunal: TJBA
Processo: 8053717-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8053717-30.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8053717-30.2024.8.05.0001 APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM GAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO DE PENA. RECURCO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gabriel Ferreira de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa. O réu foi acusado de subtrair, mediante grave ameaça e simulação de estar armado, a carteira da vítima contendo documentos e cartões bancários, utilizando-os posteriormente em compras. Pleiteou, em sede recursal, a absolvição com base nos princípios da insignificância e da bagatela imprópria, a desclassificação do crime para furto tentado, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso; (ii) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto tentado; (iii) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (iv) verificar a pertinência do pedido de gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, conforme consolidada jurisprudência do STJ. 4. O delito de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso, sendo irrelevante a posterior recuperação dos bens subtraídos. 5. A grave ameaça ficou devidamente demonstrada pela narrativa firme da vítima e pela simulação de porte de arma, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do réu. 6. A tentativa é afastada, pois o resultado — subtração da carteira — foi plenamente alcançado pelo agente. 7. A autoria e materialidade estão comprovadas pela confissão judicial do réu, pelo reconhecimento pessoal e pelas provas testemunhais e documentais. 8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal. 9. O direito de recorrer em liberdade não merece acolhimento, considerando-se o regime inicial fechado fixado na sentença e a manutenção dos fundamentos da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8053717-30.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Gabriel Ferreira de Jesus e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8053717-30.2024.8.05.0001)